Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712057-93.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO HERTEL APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O As partes peticionaram, informando que celebraram acordo por meio do qual resolveram a demanda nos termos convencionados, postulando a respectiva homologação (ID 42160939 e ID 42296302). Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz apenas realizar o exame externo dos atos dispositivos: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). No caso, houve declaração expressa de vontade; a matéria em questão admite autocomposição; as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir (ID 39581344, ID 39581365 e ID 39581366). Ante o exposto, com amparo no art. 932, I do CPC/2015 e art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado, promovendo-se as baixas necessárias. Eventuais medidas relacionadas ao cumprimento do acordo ou expedição de alvarás deverão ser requeridas ao juízo de origem. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora